Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO MORAL. DÍVIDA QUITADA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURADO.
1. A comprovação da inscrição irregular, indevida ou abusiva, é suficiente para se configurar a existência do dano moral, que se constitui in re ipsa.
2. Apesar de ser desnecessária a prova do prejuízo, para verificar a existência do dano, deve-se observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se fixar o valor da compensação pelos danos morais.
3. O valor da reparação do dano moral deve atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.
4. Negou-se provimento ao recurso.